Tribunal: TJBA
Processo: 8035279-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035279-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMO CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação ordinária visando à concessão de pensão por morte, declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública para uma das Varas de Família da Capital, por entender que a discussão sobre a união estável atrairia a competência especializada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação ordinária que pleiteia benefício previdenciário (pensão por morte) em face do Estado da Bahia, quando a condição de beneficiário depende da comprovação incidental de união estável.

III. Razões de decidir

3. A competência das Varas da Fazenda Pública é definida em razão do interesse de ente público (Estado da Bahia), conforme estabelece a Lei de Organização Judiciária estadual, tratando-se de competência absoluta.

4. O objeto principal da demanda é a concessão de um benefício previdenciário, de natureza administrativa, e não a declaração de existência de união estável.

5. A comprovação da união estável figura apenas como causa de pedir, ou seja, como questão incidental que deve ser apreciada pelo juízo da Fazenda Pública como fundamento da decisão, sem, contudo, formar coisa julgada sobre o estado familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação que visa à concessão de pensão por morte em face de ente público é da Vara da Fazenda Pública, ainda que seja necessária a análise da união estável como causa de pedir, por se tratar de questão incidental."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, a. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, CC 16037612620248120000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 28/06/2024; TJ-BA, AI 80066779420208050000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, p. 15/03/2021; TJ-BA, CC 80219877720198050000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Seções Cíveis Reunidas, p. 06/07/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8035279-56.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado,
MARIA DAS GRACAS DA SILVA CAVALCANTE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.